Tribunal: TJSP
Processo: 1503400-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória – Insurgência defensiva pleiteando (1) a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o réu não ostenta maus antecedentes; e (2) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em detrimento do semiaberto, considerando o

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória – Insurgência defensiva pleiteando (1) a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o réu não ostenta maus antecedentes; e (2) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em detrimento do semiaberto, considerando o montante da reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis – Cabimento – Materialidade e autoria incontroversas – Necessária redução da pena-base ao mínimo legal – A sentença condenatória utilizada para exasperação da basilar, com fundamento nos maus antecedentes (ação penal no 0016727-39.2015.8.26.0477, que tramitou na 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP), ainda não havia transitado em julgado para a defesa quando do cometimento do crime apurado nesta demanda, razão pela qual é incorreto afirmar que o réu registra maus antecedentes – Abrandamento do regime prisional – Cabimento, considerando o montante da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal – Substituição da reprimenda corporal por 02 (duas) restritivas de diretos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a critério do Juízo da Execução e sem prejuízo da multa originária) – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503400-62.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUCAS
SENA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base imposta ao réu LUCAS SENA
DA SILVA a 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituindo a reprimenda corporal
por 02 (duas) restritivas de diretos (prestação de serviços à comunidade e limitação de
fim de semana), a critério do Juízo da Execução e sem prejuízo da multa
originária.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503400-62.2018.8.26.0536 -Voto no
2
VOTO no 12255 (digital) JV
Apelação Criminal no 1503400-62.2018.8.26.0506
Recorrente: LUCAS SENA DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande (FAB)
APELAÇÃO Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei no 10.826/2003) Sentença condenatória
Insurgência defensiva pleiteando (1) a redução da pena-base ao
mínimo legal, sob o argumento de que o réu não ostenta maus
antecedentes; e (2) a fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, em detrimento do
semiaberto, considerando o montante da reprimenda imposta e as
circunstâncias judiciais favoráveis Cabimento Materialidade e
autoria incontroversas
Necessária redução da pena-base ao
mínimo legal
A sentença condenatória utilizada para
exasperação da basilar, com fundamento nos maus antecedentes
(ação penal no 0016727-39.2015.8.26.0477, que tramitou na 1a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP), ainda não havia
transitado em julgado para a defesa quando do cometimento do
crime apurado nesta demanda, razão pela qual é incorreto afirmar
que o réu registra maus antecedentes Abrandamento do regime
prisional Cabimento, considerando o montante da pena imposta e
as circunstâncias judiciais favoráveis Inteligência do artigo 33, §
2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal
Substituição da
reprimenda corporal por 02 (duas) restritivas de diretos (prestação
de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a critério
do Juízo da Execução e sem prejuízo da multa originária)
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defensora pública
de LUCAS SENA DA SILVA contra a r. sentença de fls. 110/113, que o condenou
como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Nas razões do recurso (fls. 132/139), a defesa sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503400-62.2018.8.26.0536 -Voto no
3
deve haver (1) a redução da pena-base ao mínimo legal, pois o réu não ostenta
maus antecedentes; e (2) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, em detrimento do semiaberto, considerando o
montante da reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis.
Pede o provimento do recurso, para os mencionados fins.
Contrarrazões a fls. 150/156.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 165/169).
É o relatório.
Inicialmente, observo que a insurgência defensiva objetiva
apenas a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em detrimento do
semiaberto. Não mais se discute, portanto, a materialidade e autoria delitivas.
Respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz da
causa, o recurso comporta provimento.
Na primeira fase da dosimetria, o nobre julgador exasperou a
reprimenda à razão de 1/2 (metade), “(...) tendo em conta que o réu tem registro
de antecedente (processo n° 0016727-39.2015.8.26.0477, da 1a Vara Criminal de
São Vicente), considerando mais a notícia de envolvimento com facção
criminosa” (fl. 111).
Todavia, verifica-se que a sentença condenatória utilizada para
majoração da basilar, com fundamento nos maus antecedentes, não havia
transitado em julgado para a defesa quando do cometimento do crime apurado na
ação penal em apreço, razão pela qual é incorreto afirmar que o réu registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503400-62.2018.8.26.0536 -Voto no
4
maus antecedentes (fl. 69).
Cumpre destacar que a existência de ações penais em curso
não pode ser utilizada para agravar a situação do réu, em obediência ao princípio
constitucional da presunção de inocência e nos termos da Súmula 444 do Col.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base” (Terceira Seção, j. em
28/04/2010, DJe 13/05/2010)
Inexiste, pois, fundamento idôneo para a majoração havida,
devendo a basilar retornar para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, assim se tornando definitiva,
considerando a inexistência de agravantes e/ou atenuantes, bem como causas
de aumento e/ou diminuição.
Por fim, no tocante ao regime de cumprimento de pena, deve o
Magistrado, verificando a quantidade da reprimenda, a disposição contida no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, e sopesando os critérios previstos no artigo 59
do referido diploma legal, estabelecer o regime penitenciário.
Neste
prisma,
considerando
as
circunstâncias
judiciais
favoráveis ao réu, bem como o montante da reprimenda imposta (2 anos de
reclusão), de rigor a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §
2°, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Cabível, ainda, a substituição da pena corporal por 02 (duas)
restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, a critério do Juízo da Execução.
Dessa forma, o réu deve ser condenado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503400-62.2018.8.26.0536 -Voto no
5
artigo 14 da Lei no 10.826/2003 a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como a pagar 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a reprimenda corporal por 02
(duas) restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de
fim de semana, a critério do Juízo da Execução e sem prejuízo da multa
originária).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena-base imposta ao réu LUCAS SENA DA SILVA a 02
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituindo a reprimenda corporal por 02
(duas) restritivas de diretos (prestação de serviços à comunidade e limitação de
fim de semana), a critério do Juízo da Execução e sem prejuízo da multa
originária.
OSNI PEREIRA
Relator